Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734808-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Roberto Alves contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 166635178). O agravante afirma que sua remuneração bruta sofre descontos mensais em seu contracheque de empréstimos e que, abatidos os descontos compulsórios (imposto de renda, contribuição de pensão, contribuição de pensão adicional, fundo de saúde, fundo de saúde adicional), pensão alimentícia, recebe um líquido de R$ 5.324,73 (cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos). Relata incidirem descontos em sua conta corrente que comprometem todo o seu salário. Declara não ter condição de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Relata estar em situação de endividamento, com um salário baixo para as dívidas que possui e que perdeu todos os seus bens móveis. Afirma estar pagando juros altos do cheque especial e com o saldo de sua conta corrente negativo, não sobrando nada para seus gastos ordinários. Argumenta que os descontos efetuados de empréstimo e cobrança de parcela de fatura de cartão de crédito vêm sendo, na prática, uma penhora de seus rendimentos. Aduz que a Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Requer a antecipação da tutela recursal deferindo a gratuidade. Ao final, o provimento do recurso confirmando a liminar pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, constam nos autos contracheques que demonstram uma remuneração bruta de R$ 17.749,07 (dezessete mil e setecentos e quarenta e nove reais e sete centavos) e rendimento líquido de R$ 5.324,73 (cinco mil e trezentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos) –ID 50356152, seu extrato bancário demonstra despesas ordinárias com telefone, energia elétrica e pagamento de empréstimos debitados em sua conta corrente –ID 50356155. Além disso, há gastos com o cartão de crédito de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 8000,00 (oito mil reais) – ID 50356158 e 50357609, havendo um saldo negativo na conta de R$ 227,55 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Destaque-se, por oportuno, que, para a concessão da benesse, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, são: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários-mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários-mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal líquida da agravante é inferior a cinco (05) salários-mínimos. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. A presunção relativa de hipossuficiência inerente à respectiva declaração e a comprovada renda líquida inferior a cinco salários mínimos autorizam o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça” (Acórdão 1433802, 07030331920228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, defiro a gratuidade judiciária postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator